Tribunal: TJES
Processo: 0000001-90.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-90.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO PEREIRA ANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
§§ 1º e 2º,
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INVIABILIDADE
. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO NÃO ACOLHIDO. PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3
.
Sendo as circunstâncias judiciais valoradas fundamentadamente com base em elementos concretos dos autos, é inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
4.
Para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 59,
caput
, artigo 68,
caput
, e artigo 180, §§ 1º, 2º e 3º, todos do Código Penal Brasileiro, bem como o artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Romário Pereira André
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da
3
ª
Vara Criminal de
São Mateus
,
às fls.
168
/1
74
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 03 de janeiro de 2022, no Distrito de Santa Maria, São Mateus/ES, o denunciado foi abordado por policiais militares revendendo uma motocicleta Honda, modelo CG 150 Fan ESDI, ano 2011 cor preta, placa OCW3349, Renavam 338425748, sabendo ser produto de crime.

Narra a peça informativa que, na data supracitada, o indivíduo Lucas Evald Vesper compareceu na Delegacia da cidade de Nova Venécia/ES e relatou aos investigadores que sua motocicleta, que havia sido furtada, estava sendo anunciada em um classificado na rede social "Facebook", por meio de um perfil denominado ‘
Lele Olive
ira da Silva’
.

Ata contínuo, os policiais entraram em contato com o
denunciado
via telefone, uma vez que ele utilizava o perfil falso para anunciar as motocicletas. Em seguida, foi informado por Romário que a referida motocicleta (de Lucas) não estava mais disponível, pois já havia sido vendida, mas que teria outra motocicleta para venda.

Nesse ínterim, foi possível visualizar em uma das fotos enviadas pelo denunciado, que a motocicleta em questão se encontrava com restrição de furto, conforme BU n° 46727234.

De posse das informações, foi mantido contato com o denunciado e fora marcado um encontro no distrito de Santa Maria para negociação. No local, ao ser constatado que a motocicleta que Romário estava vendendo se tratava de objeto de furto, foi dada a voz de prisão e conduzido à Delegacia.

Em sede policial, perguntado sobre a origem da motocicleta, o denunciado respondeu que adquiriu de um indivíduo chamado André, que mora na cidade de Jaguaré, na mesma data dos fatos [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do

artigo 180,
§§ 1º e 2º,
do Código Penal
, à pena definitiva de
0
5
(
cinco)
ano
s

de reclusão,
bem como
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais,
às fls. 191/196-verso dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, e, por fim, a redução da pena-base fixada para o mínimo legal. Outrossim, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 59,
caput
, artigo 68,
caput
, e artigo 180, §§ 1º, 2º e 3º, todos do Código Penal Brasileiro; bem como o artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
§§ 1º e 2º,
do C
ódigo Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos, as circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova acostada no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste nos autos físicos, por meio dos Boletins Unificados de fls. 11/14, 16/17 e 30/47-verso, do Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo Detran/ES de fl. 15, do Auto de Apreensão de fls. 27/27-verso,
corroborados pela
prova testemunhal produzida e
m juízo
.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco a prova produzida em juízo, conforme transcrito na sentença
a quo.
Vejamos:

A vítima
LUCAS EVALD VASPER,
disse em Juízo que:

“
[...];
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Que estava trabalhando e a moto do declarante estava encostada em frente a loja onde trabalhava, ficando durante o dia; que dois indivíduos foram até a moto e estouraram a ignição da mesma; que essa situação aconteceu em Nova Venécia; que
postaram a motocicleta no classificado de vendas do Facebook para venda
; que declara que foi o depoente e um colega que viu a situação; que o perfil que estava anunciado era de uma mulher, não se recorda do nome, mas a Polícia Civil tem o print dessa postagem; que
passou as informações a Polícia Civil
e adicionou no Boletim; que um colega do depoente que manteve contato com essa mulher;
que não recuperou a moto
; que a moto é 150 vermelha Placa RNR 1393; que
reconheceu a placa no anúncio devido as características que o depoente colocou na moto e a placa da moto já tinha sido trocada
; que as características seriam a seta que teria trocado, pedaleira do carona e o kick da moto, teria empenado para fora; que estavam anunciando por R$4.300,00; que a moto o preço de tabela é R$6.500; que no anúncio informava que a
motocicleta
era para roça e estava com documentos atrasados, sendo R$1.700,00 de documentos; que a moto estava em dia e emplacada, toda regularizada; que não sabe quem é Romário ou apelido Luxuria e nunca teve contato; que não sabe a relação do acusado com a mulher; que a cor da moto é vermelha; que o amigo do declarante fez contato pelo app messenger; que a Polícia Civil tem print das conversas;
que nesse perfil eram anunciadas outras motos
; que uma semana após o furto que viu a
motocicleta
sendo anunciado, sendo dia 31/12.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
que a Polícia Militar fez o boletim no dia que a moto foi furtada e a Polícia Civil entrou em contato na mesma semana após o furto; que foi na Delegacia duas semanas após o fato; que a moto foi furtada dia 23, e no dia 31 viu o perfil; que procurou a Polícia Militar e eles mandaram o depoente ir na Polícia Civil em um início de semana; que prestou depoimento na Delegacia, após ser chamado pelos Policiais; que viu outras motos no perfil da mulher; que não teve contato com outras testemunhas; que o Policial Guidotto que entrou em contato com o depoente e foi ele e o Policial Pedro que ouviu o depoente na Delegacia;[...]”.

A testemunha
PC/ES – PEDRO HENRIQUE VIEIRA FIRMINO
, relatou que:

“
[...]”;
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO:
Que não houve participação dos Policiais Militares; que
na Delegacia a vítima Lucas, informou que a motocicleta dele teria sido furtada e essa motocicleta teria sido anunciada em um grupo de classificados
; que ele teria visto o anúncio no Facebook e teria começado a negociar com quem fez a postagem da venda; que então por precaução foi ate a Delegacia e apresentou o fato para os Policiais; que então
resolveu negociar com quem estava vendendo a motocicleta e não se identificou como Policial
; que marcaram para se encontrarem no outro dia e então o suposto vendedor disse que não tinha mais a motocicleta porque já havia vendido, porém teria outra e isso foi em uma sexta feira; que o suposto vendedor mandou a foto da outra motocicleta, mas não tinha a placa da mesma, não teria como saber se tinha restrição de furto/roubo; que marcaram para segunda feira para ver a motocicleta; que na segunda mandou mensagem novamente ao suposto vendedor e o mesmo disse que não tinha mais aquela moto, pois estava vendendo muito rápido e já estaria com outra e então enviou fotos dessa terceira moto ao declarante; que uma das fotos dava para ver uma parte da numeração da placa, só não dava pra ver o último número da placa e ao que se recorda era uma motocicleta preta; que começou puxar no sistema, possíveis número daquela placa que constava restrição e então encontraram uma motocicleta com as mesmas características com restrição de furto da Serra; que marcaram um ponto com o suposto vendedor na região de Santa Maria e foram até o local e o acusado estava com a motocicleta; que a placa batia exatamente com que havia puxado anteriormente; que conversava pelo WhatsApp; que foi ate a vítima que mostrou o número para os policiais; que eram diversas motocicletas; que após o fato,
entrou em uma investigação de furtos/roubo de Nova Venécia e chegou em uma quadrilha que atuava furtando e vendendo motocicletas, adulterando as placas
; que
descobriram que o acusado Romário era integrante da quadrilha
, sendo que
o papel dele era fazer a venda das motocicletas
; que o valor anunciado era abaixo do valor de mercado; que não tinha documentação a moto; que o acusado disse aos Policiais que teria comprado a moto e não sabia da restrição; que não conhecia o acusado; que a moto do Lucas (vítima) não foi recuperada.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
que trabalha atualmente em Viana; que geralmente as vítimas de furto/roubo vão ate a Delegacia informarem que seus bens estão sendo anunciados e no interior é muito comum, anunciarem produtos de furto/roubo; que foi pouco tempo que a vítima entrou em contato com os Policiais; que pediu a foto da moto pelo whatsApp pessoal; que caso utilizou o contato via Facebook, foi pelo pessoal mesmo; que as fotos foram enviadas pelo WhatsApp; que o Lucas viu as fotos e sabia que se tratava ser dele; que a motocicleta do Lucas estava anunciada no perfil de alguma “Lele”, sendo um perfil fake que o acusado utilizava; que o sistema que usou para tentar localizar o restante da placa foi um sistema do Detran; que demoraram uns dez minutos para isso; que quando chegou ao local para pegar a motocicleta com o acusado já sabia a placa da mesma; que puxou no sistema a moto com as mesmas características com a placa; que recebeu a foto da motocicleta faltando na placa a primeira letra e o último número; que a primeira letra não precisava utilizar o alfabeto todo, pois as placas do Espirito Santo geralmente começam com a letra “O” e declara que usou essa letra; que não tinha certeza que era do Espirito Santo, mas tentou para conseguir a informação; que o acusado ficou um pouco nervoso quando viu o carro chegando com vários policiais; que a abordagem foi bem tranquila; que o acusado no momento da abordagem disse que não sabia que a motocicleta tinha restrição; [...]”.

Nesse mesmo sentido, a testemunha
PC/ES – CLAUDIR CAMPOS FRANÇA
, disse:

“
[...];
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO:
Que deu apoio na captura do acusado; que havia uma pessoa que denunciou sobre um veículo furtado e teria visto esse veículo em um site de anúncio e teria procurado a Delegacia; que o acusado estava em um ponto de ônibus com a motocicleta aguardando e foi constatado que a motocicleta tinha restrição de furto/roubo; que não se recorda o que acusado falou sobre a motocicleta; que não conhecia o acusado anterior a esse fato; que após essa operação, tomou conhecimento de que o acusado estaria envolvido em furto/roubo de outros veículos e posterior revenda.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
que estavam com os PM Pedro, Guidotto e outros policiais que não se recorda; que a investigação ficou a cargo da patrimonial e quem fazia parte eram os PM Pedro Henrique e Guidotto; que a placa foi confirmada, pois durante as investigações, os policiais já tinham chegado ate essa placa para se certificar que era desse veículo; que acredita que tenha sido o José Guidotto ou o Pedro Henrique que conversou com o acusado pelo WhatsApp; que a vítima chegou ate a Delegacia informando sobre um anúncio na internet sobre o veículo que tinha sido subtraído e pelo que se recorda teria sido um homem [...]”.

Por fim, o acusado
ROMÁRIO PEREIRA ANDRÉ
, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa disse:

“
[...] Que estava com uma Titan 150 e pediu ao “Lele” para anunciar a venda de uma motocicleta com o número de telefone do depoente; que na sexta feira o Policial ligou para o depoente informando que queria comprar a moto; que então entraram em negociação em relação a motocicleta e marcaram para se encontrarem na segunda feira; que após dez minutos, o Policial ligou para o depoente perguntando se o mesmo teria uma motocicleta preta para vender, tendo o depoente informado que só tinha aquela Titan para vender e estava vendendo por necessidade; que então o Policial desistiu e não ligou mais; que na segunda o Policial ligou novamente e um indivíduo por nome de Andrezinho ligou para o depoente e resolveu então trocar a moto de sua propriedade com esse Andrezinho, com a intenção de vender essa moto para o Policial; que não sabia que era Policial por telefone e marcaram de se encontrar em Santa Maria; que o perfil no Facebook não é do declarante, sendo de um rapaz que mora em São Mateus; que conhece essa pessoa por Lele de Oliveira; que a moto que anunciou foi o patrão do depoente que ajudou a comprar e estava no nome de uma mulher que não se recorda muito bem; que pagou R$2.500 com a ajuda do patrão e o ano era 2007/08 Titan 150 e trocou com André; que trocou essa moto por uma Fan 150 que foi apreendida junto com o depoente; que essa motocicleta não sabe em que nome estava e puxou informações do Detran e outros aplicativos e não constava restrição de furto/roubo; que nessa troca voltou para o André o valor de R$ 200,00 reais; que não sabia que a motocicleta era roubada; que não vendia moto regularmente.
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO:
que manifestou seu direito de manter em silêncio e não responder as perguntas do MP.
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DA DEFESA:
que o patrão do depoente ajudou a comprar a moto, para o depoente continuar trabalhando para ele; que foi o patrão do depoente que comprou a motocicleta; que o PC Pedro disse ao depoente que queria uma motocicleta preta e o depoente declara que mandou primeiro a foto da Titan 150, primeiro para ele; que essa Titan é cor azul; que o PC Pedro ficou tranquilo quando soube que o depoente não tinha a motocicleta preta para vender, e na segunda voltou a ligar e foi no momento em que estava fazendo o negócio com o André; que enviou a foto para o PC Pedro; que recebeu a foto do André e encaminhou para o Pedro e ele disse que queria a moto; que no momento que os Policiais foram abordar, deu para perceber que se tratava de Policiais; que foi por volta de umas 09 h/10 h que pegou a motocicleta preta do dia em que foi preso e foi nesse mesmo dia que o PC Pedro confirmou que queria a motocicleta; que só anunciou na rede social do “Lele”; que já fez duas vezes anteriormente em pedir ele a postar; que tentou mostrar aos Policiais o aplicativo para demonstrar que não constava furto/roubo [...]”.

Da análise da prova ora consubstanciada, depreende-se que não há dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, sabia da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência do réu neste sentido.

Nessa linha, considerando as provas acima narradas, não obstante o apelante tenha afirmado que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de uma motocicleta objeto de furto ocorrido dias antes de sua abordagem.

Isso porque, além da movimentação, por ele, de diversas motocicletas com restrição de furto/roubo (ao menos três), destaca-se que, no presente caso, incide o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Desse modo, o réu foi abordado na posse de motocicleta furtada, tendo alegado em juízo que pagou por ela o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor esse muito abaixo da tabela fipe, que era
R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), além de ter afirmado que consultou o Detran, bem como que seu empregador teria ajudado
na aquisição da motocicleta, todavia,
não comprovou suas alegações
.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, entendo que a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem, apresentada pela defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele,
expondo-o a venda
pela
internet.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Romário Pereira André
quanto ao crime de receptação
qualificada
,
uma vez que há prova suficiente a ensejar
sua
condenação
.

Subsidiariamente,
a defesa
postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal,
contudo, também não lhe assiste razão.

Como dito,

in casu
, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que
a motocicleta com restrição de furto
foi encontrada em sua posse,
sendo que o acusado estava expondo à venda tal veículo,
ressaltando-se que, nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse d
e
be
m
objeto de crime, o que não foi feito, não bastando a mera alegação de que
não sabia da origem ilícita do veículo.

Dessa feita, o pleito de desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia – e tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, e mesmo assim estava
expondo à venda
a motocicleta com restrição de furto,
não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.

Nesse mesmo sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime
, e mesmo assim, a tinha em depósito no interior de seu estabelecimento comercial.
Logo, conforme comprovado, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante
, especialmente por ser proprietário de oficina mecânica e de comércio de venda de peças de automóveis, razão pela qual tinha o dever de saber que o bem era produto de crime e não aceitar tê-lo em depósito em seu estabelecimento, mormente por se tratar de motocicleta entregue por pessoas de conduta duvidosa, conhecidas pela prática de crimes na região, além das condições da moto, que estava com o chassi cortado e sem placa. [...].” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064180016046, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Portanto, a manutenção da condenação de
Romário Pereira André
nas sanções do artigo 180,
§§ 1º e 2º,
do Código Penal, é a medida de rigor.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução da pena-base
.

N
a
primeira fase

d
a dosimetria,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade do agente,
e
d
as consequências do delito

como desfavoráve
is
ao acusado,

nos seguintes termos:

Verifico que a culpabilidade extrapola a norma, tendo em vista que, conforme relatado pelo relatório policial e depoimento em Juízo, o acusado integra uma organização criminosa, ao qual é responsável por dezenas de furto de motocicletas na região norte do Estado, sendo responsável pelas vendas dessas motocicletas, demonstrando sua conduta exacerbada;
Os antecedentes criminais do acusado tecnicamente não estão maculados; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos, são próprios da conduta delituosa; as circunstâncias do crime são próprias ao tipo penal;
as consequências transcendem ao que ordinariamente se espera de um crime receptação, dado o elevado prejuízo causado a vítima;
quanto ao comportamento da Vítima, esta não contribuiu para o delito.

Diante de tal motivação, considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a
pena abstrata de
três a oito anos de
reclusão, e multa
,
fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação.

Isso porque,
consoante
consignou o magistrado sentenciante, o acusado integra uma organização criminosa responsável por dezenas de furto de motocicletas na região norte do Estado, sendo responsável pelas vendas dessas motocicletas,
o que demonstra
sua conduta exacerbada,
fato que
foi afirmado em juízo pelo
s policiais civis.

Ademais, da prova constante nos autos, verifica-se que, nessa ocasião, o réu expôs
à
venda ao menos três motocicletas com restrição de furto/roubo, utilizando-se perfil de rede social pertencente a outra pessoa, para que não fosse descoberta sua identidade, o que
demonstra a necessidade de maior reprovabilidade da conduta.

Por sua vez, a
s
consequências do crime
também devem ser mantidas em desfavor do réu, já que
suplantam
aquelas normais ao tipo penal, conforme bem fundamentou o Juízo
a quo
,
ressaltando
o elevado prejuízo causado à vítima,
visto que sua motocicleta valia
R$ 6.500,
00 e não foi recuperada.

Nesse sentido, destaca-se que
a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores vem aceitando a negativação das consequências do delito quando
o valor suportado pela vítima extrapola

o resultado ordinário do tipo penal. Vejamos:

“
Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese dos autos, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de receptação e desmonte de trator e adulteração de sua placa, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime

[...]
”. (STJ; AgRg-HC 863.701; Proc. 2023/0385926-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DESPROVEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância ao entendimento deste Sodalício, no sentido de que em crimes patrimoniais é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo da vítima é de elevada monta, como ocorreu no presente caso. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.742.635; Proc. 2020/0207815-5; SE; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 11/10/2022; DJE 19/10/2022).

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Q
uanto à
s demais fases da
dosimetria da pena, embora não questionada
s
, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Outrossim, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
dou por prequestionados
os seguintes dispositivos legais: artigo 59,
caput
, artigo 68,
caput
,
e
art
igo
180, §
§
1
º
, 2
º
e 3
º,
todos do Código Penal Brasileiro; bem como o artigo 5
º
,
inciso
XLVI, e artigo 93,
inciso
IX, ambos da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)